Tribunal: TCU
Processo: 014.380/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo acerca da consulta da Presidência do TCU quanto à repercussão da contagem majorada em 17% do tempo de serviço anterior à EC 20/1998, para magistrados, membros do Ministério Público e Tribunal de Contas, em face das recentes decisões do STF no MS 31.299 e na Reclamação 10.823.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de processo administrativo no qual se requer que seja verificada na situação funcional do interessado a repercussão do entendimento exarado no Acórdão 7633/2021-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, sessão de 4/5/2021, que, ao apreciar o TC-011.881/2016, considerou legal a contagem majorada em 17% do tempo de serviço anterior à EC 20/1998, em face das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) no Mandado de Segurança 31.299 e na Reclamação 10.823. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. deferir o pedido, com o reconhecimento do direito pleiteado e a homologação do acréscimo de 17% ao tempo de serviço prestado pelo interessado no período anterior à Emenda Constitucional 20/1998, nos termos do art. 8o, §3o, da referida Emenda; 9.2. informar à Presidência desta Corte que inexistem motivos aptos a obstar a aplicação imediata, mesmo administrativamente, do disposto no Acórdão 7633/2021-TCU-Primeira Câmara , que reconheceu o direito do acréscimo de 17% ao tempo de serviço prestado a membro do Ministério Público no período anterior à Emenda Constitucional 20/1998, de forma extensiva, ao caso concreto ou a outros membros do TCU ou do Ministério Público junto ao Tribunal que se subsumam à hipótese abordada no julgado; e 9.3. arquivar o presente processo.